Tribunal: TJES
Processo: 5013302-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013302-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINALDO ALVES BRAGA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA –
CONCURSO PÚBLICO –
VAGA RESERVADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)
–
ENCURTAMENTO DE MEMBRO INFERIOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
CANDIDATO INAPTO EM FASE ELIMINATÓRIA
– RECURSO
DES
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O princípio da vinculação ao edital impõe que as regras estabelecidas no instrumento convocatório sejam observadas tanto pelos candidatos quanto pela administração pública.

2.
O edital prevê a realização de duas avaliações distintas: (i) o exame de saúde, que objetiva aferir a aptidão física e psíquica do candidato para o cargo, de caráter eliminatório; e (ii) a perícia médica, destinada a comprovar a condição de PCD e o direito à reserva de vagas.

3
.
Embora se constate por meio dos laudos médicos particulares que possui encurtamento do membro inferior direito, é necessária maior dilação probatória para aferir se o grau da dismetria dos membros inferiores, no caso, permite o enquadramento no art. 4°, inciso I do Decreto 3.298/99, para fins de aferição se faz jus à vaga de Pessoa com Deficiência.

4.
Demais disso, não passa despercebido que, conforme boletim de desempenho apresentado, foi considerado inapto no Exame de Saúde, que, se trata da 5
a
etapa do concurso, realizada em igualdade com os demais candidatos, o que comprometeria sua continuidade no certame.

5
.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
REGINALDO ALVES BRAGA
contra decisão de id. 47839808 proferida d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, nos autos da “ação de anulação de ato administrativo” contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo autor.

Em suas razões recursais (id. 9712824), o recorrente afirma, em síntese: (i) a 5ª etapa é composta pelo exame de saúde que englobou também a perícia médica, conforme o edital; (ii) o agravante não foi considerado inapto em duas etapas, como compreendeu o d. juízo, mas somente no exame de saúde; (iii) é portador de deficiência caracterizada pelo encurtamento de membro inferior, fazendo jus à vaga de Pessoa com Deficiência.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso com a concessão da tutela provisória recursal, reputando presentes os requisitos para tanto.

Decisão indeferindo o pedido de tutela provisória recursal em id. 9787547.

Agravo interno em id. 10291218.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado no id. 10398293.

Intimado, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 11682778 opinou pelo provimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a sustentação oral no presente processo.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013302-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINALDO ALVES BRAGA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
REGINALDO ALVES BRAGA
contra decisão de id. 47839808 proferida d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, nos autos da
“ação de anulação de ato administrativo”
contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelo autor.

Em suas razões recursais (id. 9712824), o recorrente afirma, em síntese: (i) a 5ª etapa é composta pelo exame de saúde que englobou também a perícia médica, conforme o edital; (ii) o agravante não foi considerado inapto em duas etapas, como compreendeu o d. juízo, mas somente no exame de saúde; (iii) é portador de deficiência caracterizada pelo encurtamento de membro inferior, fazendo jus à vaga de Pessoa com Deficiência.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso com a concessão da tutela provisória recursal, reputando presentes os requisitos para tanto.

Antes de adentrar no mérito do recurso, cabe realizar uma breve digressão dos fatos subjacentes à demanda.

No presente caso, o agravante ajuizou a ação na origem, narrando que, na condição de pessoa com deficiência, inscreveu-se para o concurso público para provimento no cargo de Inspetor Penitenciário do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça do Governo do Espírito Santo regida pelo Edital SEJUS 01/2023. Inscreveu-se nesta condição, diante do seu quadro de encurtamento do membro inferior.

Narra que foi aprovado na prova objetiva, redação, exame de aptidão física, exame psicotécnico, entretanto foi considerado inapto na etapa de exame médico, sob a seguinte justificativa: “PERÍCIA MEDICA: INAPTO:
O candidato não preenche critérios para ser enquadrado como pessoa com deficiência, conforme legislação vigente.
”

Em razão disso, pleiteia a suspensão ou afastamento dos
“efeitos do ato administrativo que determinou a exclusão do Autor das vagas reservadas às pessoas com deficiência física.”

O d. Juízo, ao receber a inicial, indeferiu a tutela provisória, por entender que “em espelho de desempenho o autor está ‘inapto’ tanto em perícia médica em relação à sua condição – ou não – de pessoa com deficiência, como em etapa de exame de saúde.”

Em nova análise dos autos, não vislumbro razões para infirmar o entendimento alcançado quando da apreciação da tutela provisória recursal. Explico.

Devido ao princípio da vinculação do instrumento convocatório, as previsões editalícias fazem lei entre as partes, devendo ser seguidas e respeitadas tanto pela administração pública quanto pelos candidatos.

Confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao procedimento que seguirá o certame seletivo.

O edital em questão prevê após a etapa de Exame Psicotécnico, a etapa dos
Exames de Saúde
. Conforme item 14.3, tal fase “de caráter eliminatório, objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para desempenhar as atribuições típicas do cargo (...)”, sendo ao final considerado “apto” ou “inapto” (item 14.4) e consiste na realização de exames laboratoriais, incluindo o toxicológico (item 14.5), conforme identificado pelo d. Juízo em sua decisão.

No que se refere à reserva de vagas às pessoas com deficiência, o edital prevê o item 5, no qual constam as seguintes disposições, com destaque para o item 5.5, que trata da inspeção médica:

5.1. Às pessoas com deficiência, amparadas pela Lei Estadual 7050/2002 e Lei Estadual nº 10.684, de 03 de julho de 2017 e de suas alterações, e nos termos do presente Edital, será reservado o percentual de 10% (dez por cento) do total das vagas oferecidas no Concurso Público.

[...]

5.5. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 5.1 e que declararem sua condição por ocasião da inscrição,
aptos no Exame Psicotécnico deverão se submeter à inspeção médica realizada por Junta Médica indicada pela SEJUS/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do cargo,
garantido recurso em caso de decisão denegatória.

5.5.1. Para os fins do subitem anterior, o candidato, quando convocado, deverá comparecer munido de laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID) e declaração descritiva da necessidade de que é portador. A data de emissão do Atestado Médico deve ser de, no máximo, 12 (doze) meses antes da data da convocação para a perícia.

[...]

5.5.3. Perderá o direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, o candidato que por ocasião da Perícia Médica Oficial, não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12 (doze) meses da data de publicação do ATO DE CONVOCAÇÃO, bem como o que não for qualificado na Perícia Médica Oficial como pessoa com deficiência ou, ainda, que não comparecer à perícia.

5.5.4. Sendo constatada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, o candidato será eliminado do Concurso Público.

5.5.5. Não sendo comprovada a deficiência do candidato, ou se o candidato não comparecer à Perícia Médica na data, local e horário determinados na convocação, será desconsiderada a sua classificação na listagem de pessoas com deficiência, sendo considerada somente sua classificação na listagem de ampla concorrência, se tiver classificação para tanto, conforme subitem 10.6 deste Edital.

Nesta linha, ao que parece, trata-se de duas avaliações distintas, sendo uma delas a Etapa de Exame de Saúde, imprescindível ao prosseguimento no concurso, e a outra, a Perícia Médica, com vistas a aferir se o candidato faz ou não jus a concorrer dentro da reserva de vagas para PCD.

Frise-se que, pelas disposições editalícias, se não for comprovada a deficiência do candidato, disputará a vaga na listagem de ampla concorrência. Somente será eliminado se constatada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo.

Em análise em cognição exauriente do presente recurso, observo que candidato ora agravante foi convocado para a Perícia Médica para comprovação de que é PCD – id. 47254085.

No resultado preliminar foi considerado INAPTO (id. 47254960), que significa:
“Candidato não considerado deficiente conforme previsto em lei, passando a constar somente na listagem da ampla concorrência, se tiver posicionamento conforme determinado no subitem 10.6 do Edital de abertura do Certame
”, conforme documento de id. 47254087.

Interpôs recurso administrativo (id. 47254099), tendo obtido a decisão administrativa com a conclusão pela Junta Pericial de que não preenche critérios para ser enquadrado como Pessoa Portadora de Deficiência Física (id. 47254959).

Considerando que a controvérsia cinge-se à aferição da condição de portador de deficiência do candidato, nesta fase incipiente em que se encontra o processo a origem, entendo que não há respaldo suficiente para infirmar a decisão ora impugnada.

Isto porque, muito embora se constate por meio dos laudos médicos de ids. 47254965, 47254966, 47254967, 47254968 que possui encurtamento do membro inferior direito de 2,8 cm, é necessária maior dilação probatória para aferir se o grau da dismetria dos membros inferiores no caso permite o enquadramento no art. 4°, inciso I do Decreto 3.298/99, para fins de aferir se faz jus à vaga de Pessoa com Deficiência.

Demais disso, não passa despercebido que, conforme boletim de desempenho apresentado em id. 47254962, foi considerado
inapto
no Exame de Saúde, que, como visto, se trata da 5
a
etapa do concurso, realizada em igualdade com os demais candidatos, o que ensejaria a sua exclusão do certame, conforme considerado pelo d. Juízo
a quo
, e, portanto, comprometeria o pleito do autor.

Assim, a despeito dos argumento tecidos pelo agravado, não cabe ao Judiciário substituir as bancas examinadoras quanto às avaliações feitas, razão pela qual, entendo que a decisão deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.